Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706935-38.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por HOSPITAL VETERINÁRIO SÃO FRANCISCO LTDA e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. André Gomes Alves, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., deferiu a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico, fixando como preço mínimo o percentual de 75% do valor da avaliação na primeira hasta e 50% na segunda hasta. Em suas razões recursais (ID 81355359), os executados defendem que a r. decisão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido expresso no sentido de que o leilão observasse o percentual mínimo de 100% do valor da avaliação na primeira hasta e, no mínimo, 70% na segunda, conforme postulado em manifestações anteriores. Asseveram que a fixação automática dos percentuais de 75% e 50% não encontra amparo legal, porquanto o Código de Processo Civil confere ao magistrado discricionariedade para estabelecer preços mínimos, devendo fazê-lo com observância das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da vedação ao excesso de execução e da menor onerosidade ao devedor, previstos, especialmente, no art. 805 do CPC. Argumentam que se trata do primeiro leilão a ser realizado, que o imóvel é de elevado valor econômico, que não houve resistência à expropriação e que há risco concreto de alienação por preço vil caso mantidos os percentuais fixados. Sustentam, ainda, que o art. 895 do CPC admite proposta mínima não inferior ao valor da avaliação na primeira hasta, razão pela qual o parâmetro de 100% seria o mais adequado. Ressaltam que a avaliação do imóvel foi realizada há aproximadamente oito meses e estaria defasada ante a valorização imobiliária local e alterações em curso no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), o que impactaria de modo relevante o valor de mercado do bem. Postulam, ainda, que a continuidade da atividade empresarial do Hospital São Francisco, instalada há quarenta anos no imóvel, restaria inviabilizada caso o bem fosse alienado por valor considerado vil, gerando prejuízo irreversível. Requerem, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando impedir que o leilão ocorra por valores inferiores a 100% da avaliação na primeira hasta e 70% na segunda. Preparo regular (ID 81355907). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme as regras estabelecidas nos artigos 885 e 891 do Código de Processo Civil, compete ao Juízo singular, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fixar o preço mínimo para a venda de bens penhorados em leilão judicial, bem como definir as condições de pagamento e as garantias aplicáveis, desde que não sejam admitidos lances inferiores a cinquenta por cento do valor da avaliação: “Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.” Verifica-se que legislação confere ao magistrado margem de discricionariedade técnica, vinculada ao exame das circunstâncias do processo executivo, não havendo imposição legal que obrigue a adoção dos percentuais pretendidos pelos agravantes. No caso em análise, o d. Juízo de origem estabeleceu como preço mínimo 75% do valor da avaliação para a primeira hasta e 50% para a segunda, observando integralmente a vedação de aceitação de lance vil e respeitando o limite objetivo imposto pelo art. 891, parágrafo único, do CPC. Assim, o preço mínimo adotado decorre de ato discricionário devidamente fundamentado, compatível com o ordenamento jurídico e alinhado à jurisprudência desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ATO QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. LEILÃO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO VERIFICADO. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DO IMÓVEL PENHORADO. NULIDADE INEXISTENTE. I. Torna-se preclusa, no processo de execução, avaliação homologada por decisão judicial contra a qual não foi interposto o recurso cabível, nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Não se ressente de nulidade avaliação realizada por oficial de justiça que atende plenamente às exigências do artigo 872 do Código de Processo Civil. III.De acordo com o artigo 891 do Código de Processo Civil, não pode ser considerado preço vil preço mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. IV. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. V. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874 do Código de Processo Civil. VI. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1753146, 0733467-88.2022.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/8/2023) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. PREÇO MÍNIMO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – No acordo celebrado entre Exequente e Executados, a cláusula de renúncia a ações e recursos acerca do objeto transacionado não obsta a interposição de recurso versando sobre questões processuais não compreendidas na avença. 2 –O art. 891 do Código de Processo Civil estabelece que não “será aceito lance que ofereça preço vil”, sendo certo que o parágrafo único do mesmo artigo considera “vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. A alienação do bem penhorado em leilão pode ocorrer por valor inferior ao da avalição, incumbindo ao Magistrado realizar juízo de razoabilidade sobre o preço mínimo. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1408066, 0736749-71.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/3/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. PROTEÇÃO LEGAL DA QUOTA-PARTE DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE LIMITE MÍNIMO PARA ALIENAÇÃO. 65% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1 −O art. 891 do Código de Processo Civil estabelece que não “será aceito lance que ofereça preço vil”, sendo certo que parágrafo único do mesmo artigo considera “vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. 2 –Não merece reparos a decisão agravada em que, observando-se de forma conjunta o disposto nos artigos 891 e 843 do Código de Processo Civil, resguarda ao cônjuge alheio à execução a proteção de sua quota-parte de bem indivisível e, por conseguinte, fixa o limite mínimo para eventual alienação em segundo leilão em 65% do valor da avaliação, valor que, além de não ser vil, assegura a utilidade da expropriação. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1275253, 0711583-71.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/8/2020) O princípio da menor onerosidade ao devedor não possui caráter absoluto, devendo ser compreendido em consonância com o princípio da efetividade da execução e com a regra do art. 797 do mesmo diploma, segundo a qual o processo executivo se desenvolve no interesse do credor. No que se refere à alegação de que a avaliação do imóvel estaria desatualizada, tal argumento, igualmente, não merece acolhida. A avaliação judicial juntada aos autos foi realizada há poucos meses, não havendo demonstração concreta de que tenha ocorrido variação significativa no valor de mercado do bem capaz de comprometer sua fidedignidade. A simples menção genérica à possibilidade de oscilação imobiliária ou à existência de debates sobre eventual alteração do Plano Diretor de Ordenamento Territorial não se presta a infirmar a presunção de validade e atualidade da avaliação judicial. Dessa forma, não se constata ilegalidade, desproporcionalidade ou necessidade de retificação da decisão impugnada, uma vez que os percentuais fixados encontram respaldo legal, atendem às finalidades da execução e preservam o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção patrimonial do executado, inexistindo motivo jurídico para intervenção desta instância revisora. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte exequente, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora